Tribunal: TJMT
Processo: 1041323-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041323-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), BERNARDA MONTEIRO DOS SANTOS MORAIS - CPF: 287.518.761-91 (AGRAVANTE), RUBENS CARVALHO MORAIS - CPF: 446.686.003-34 (AGRAVADO), MARIA SIDNALVA MORAIS ALVES - CPF: 826.875.013-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA EDNALVA CARVALHO MORAIS - CPF: 452.478.383-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RODRIGO VIEIRA - CPF: 017.708.261-57 (ADVOGADO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERNARDO VIEIRA DE MORAIS - CPF: 153.203.912-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM MÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE INDEVIDA POR HERDEIRO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu pedido de restituição liminar de veículo integrante do acervo hereditário. A agravante, viúva e inventariante, alegou que o veículo foi retirado sem autorização, no dia seguinte ao óbito do de cujus, por um dos herdeiros, com documentos essenciais à regularidade da posse, e transportado para outra comarca, comprometendo a administração do bem e gerando risco à integridade do patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para devolução liminar de bem móvel do espólio; (
ii
) estabelecer se a inventariante tem legitimidade para requerer a restituição da posse do bem em face de herdeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da condição da agravante como meeira e inventariante, com direito à meação e à administração dos bens do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC.

O perigo de dano está configurado pela retirada abrupta e não autorizada do veículo, o qual se encontra sob posse exclusiva de outro herdeiro, fora da comarca, impossibilitando a inventariante de exercer sua função e expondo o bem a riscos diversos.

A conduta do herdeiro caracteriza esbulho possessório, agravado pela concessão de medida protetiva à inventariante, diante de comportamento hostil.

A restrição via RENAJUD, embora eficaz para impedir a transferência formal, não protege contra uso indevido, deterioração, ocultação ou alienação informal do veículo.

A condição de vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa e privada de seu único meio de locomoção, reforça a urgência da medida.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a inventariante tem legitimidade para reaver bens do espólio em posse de terceiros não habilitados, inclusive herdeiros, visando à preservação do acervo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inventariante possui legitimidade para requerer a restituição da posse de bem integrante do espólio, mesmo quando em poder de herdeiro, visando à administração e preservação do patrimônio hereditário.

Estando comprovados a titularidade da inventariante sobre o bem e o esbulho possessório praticado por herdeiro, é cabível a concessão de tutela de urgência para imediata devolução do bem.

A restrição administrativa via RENAJUD não substitui a efetiva posse do bem pelo espólio nem impede riscos à sua integridade ou alienação informal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 618, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag.
Instr
. no 0031285-48.2011.8.11.0000, Rel. Des. Juracy
Persiani
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2011, DJE 01.09.2011; TJMT, Ag.
Instr
. no 1006779-97.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.06.2025, DJE 28.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041323-14.2025.8.11.0000.

BERNARDA MONTEIRO DOS SANTOS MORAIS X RUBENS CARVALHO MORAIS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
pelo
Espólio de
BERNARDO VIEIRA DE MORAIS
, representando pela inventariante
BERNARDA MONTEIRO DOS SANTOS MORAIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos
autos da ação de inventário no 1000367-81.2025.8.11.0023
,
i
ndeferiu pedido incidental de restituição liminar de veículo integrante do acervo hereditário.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que o
herdeiro RUBENS CARVALHO MORAIS
, no dia seguinte ao falecimento do Sr. Bernardo Vieira de Morais, ingressou em sua residência sem autorização e retirou o veículo VW/Novo Gol TL, placa QBT4B86/MT, pertencente ao acervo hereditário, levando consigo também o CRLV e a certidão de óbito, transportando o bem para a cidade de Sinop/MT.

Sustenta que o automóvel constituía seu único meio de locomoção, sendo ela pessoa idosa, viúva e inventariante do espólio, e que a retirada forçada do bem gerou risco, tumulto e ameaça, resultando inclusive na concessão de medida protetiva em seu favor.

Argumenta que o juízo de origem, embora tenha reconhecido a existência de risco suficiente para inserir restrição RENAJUD no veículo, entendeu não estar presente o requisito do perigo de dano para justificar a devolução liminar do bem.
Por decisão monocrática, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a devolução do veículo à agravante no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e expedição de mandado de busca e apreensão em caso de descumprimento.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que
indeferiu pedido incidental de restituição liminar de veículo integrante do acervo hereditário.

Direto ao ponto, é cediço que
para a concessão da tutela de urgência
antecipada ou incidental
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

In
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso sub judice, a
probabilidade do direito está evidenciada pela condição da agravante como meeira, titular de 50% do veículo, e inventariante nomeada nos autos do inventário, com o dever legal de administração, guarda e conservação dos bens do espólio, conforme previsto no art. 618, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

O documento de
id n.
330077852 comprova o casamento da agravante com o de cujus sob o regime de comunhão parcial de bens, o que lhe confere direito à meação dos bens adquiridos na constância do casamento, incluindo o veículo em questão, conforme se verifica pelo CRLV-e juntado aos autos (
id n
330077878).

Por sua vez, o perigo de dano decorre da situação fática narrada e documentada nos autos, onde se verifica que o veículo foi retirado abruptamente da posse da inventariante, encontrando-se atualmente em outra comarca, sob posse exclusiva do agravado, o que impede a agravante de exercer sua função legal e compromete o patrimônio comum.

O boletim de ocorrência (
id n.
330077879) registra que o

herdeiro
Rubens Carvalho Morais
,
no dia seguinte ao óbito, ingressou na residência da agravante sem autorização, retirou o veículo e documentos, incluindo o CRLV e a certidão de óbito, levando-os para outra cidade, em comportamento que caracteriza verdadeiro esbulho possessório, e não mero uso de bem em condomínio hereditário.

Importante destacar que a conduta do agravado foi considerada tão grave que resultou na concessão de medida protetiva em favor da agravante, o que evidencia o comportamento hostil do herdeiro e reforça a necessidade de proteção não apenas pessoal, mas também patrimonial.

O próprio juízo de origem reconheceu a existência de risco ao determinar a restrição via RENAJUD para evitar alienação indevida. Contudo, tal restrição mostra-se insuficiente para resguardar o patrimônio, pois não impede o uso indevido, deterioração, danos estruturais, multas ou mesmo alienação informal do veículo, além de privar a agravante idosa de seu meio de locomoção.

A restrição administrativa via RENAJUD limita-se a impedir a transferência formal do veículo perante o DETRAN, não sendo suficiente para resguardar o bem de outras situações que podem comprometer sua integridade e valor.

Com efeito, a medida até então autorizada pelo Juízo de origem
não obsta, por exemplo, a venda informal ou
clandestina
,
prática
recorrente no mercado de veículos usados
,
nem impede o uso indevido ou abusivo do bem.

Além disso, a restrição não afasta o risco de deterioração progressiva decorrente de mau uso ou falta de manutenção, tampouco previne danos estruturais, colisões ou sinistros. Persistem, ainda, a possibilidade de aplicação de multas, infrações e demais penalidades que recairão sobre o espólio, bem como o risco de ocultação do veículo em local incerto, dificultando eventual futura constrição ou recuperação do bem
.

Ademais, não se pode ignorar a condição de vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa e viúva, privada de seu único meio de locomoção, utilizado para consultas médicas e necessidades básicas, o que agrava ainda mais a situação e justifica a concessão da tutela de urgência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em situações como a dos autos, deve ser deferida a tutela de urgência para restituição do bem à posse da inventariante:

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE DE BENS DO ESPÓLIO POR TERCEIRA NÃO HABILITADA. CONFLITO COM DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PROVISORIAMENTE RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O inventariante possui legitimidade para requerer a posse dos bens do espólio, inclusive contra terceiros não habilitados, visando à administração e preservação do acervo hereditário.

A controvérsia sobre eventual união estável não obsta a entrega de bens ao inventariante, devendo ser assegurada a reserva de quinhão à parte interessada.

O direito real de habitação provisoriamente reconhecido judicialmente prevalece sobre a pretensão de desocupação imediata do imóvel pela agravada, até decisão definitiva na ação de reconhecimento de união estável.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag.
Instr
. no 0031285-48.2011.8.11.0000, Rel. Des. Juracy
Persiani
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2011, DJE 01.09.2011.

(N.U 1006779-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)

Nesse contexto, a única medida efetiva para proteger o patrimônio, garantir o exercício regular da inventariança e evitar danos irreparáveis ao espólio e à meeira é a pronta devolução do bem à inventariante.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
e
determinar
que o agravado proceda à devolução do veículo VW/Novo Gol TL, placa QBT4B86/MT, à agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026